Tribunal: STF
Processo: ACO 3659
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo propôs contra a União ação cível originária, com pedido te tutela de urgência, buscando ver declarada a inexistência do dever de restituir valores referentes ao Convênio n. 270/2001-MI, formalizado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.  



    Segundo narra, a União, 15 (quinze) anos após a prestação de contas, enviou ofício informando a constatação de irregularidades na execução do objeto do convênio, determinando o recolhimento de R$ 6.180.746,16 (seis milhões cento e oitenta mil setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), sob pena de instauração de tomada de contas especial.  



    Sustenta a ocorrência de prescrição, porquanto decorridos mais de cinco anos entre a data da prestação de contas e a sua análise pelo órgão concedente, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932.  



    Suscita a impossibilidade de instauração de tomada de contas especial, a teor do art. 6º, II, da Instrução Normativa-TCU n. 71, de 28 de novembro de 2012, ante o transcurso de quase 15 (quinze) anos entre a prestação de contas e a primeira notificação acerca das alegadas irregularidades.  



    Sob o ângulo do risco, argui a possibilidade de ser inscrita nos cadastros federais de inadimplentes, a revelar o risco à continuidade dos serviços públicos. Pede:  



    a) O deferimento, em caráter liminar, de tutela de urgência, sem ouvir a outra parte, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, para impedir ou suspender a inscrição de inadimplência do Estado de São Paulo no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, e Demais Cadastros Correlatos narrada na inicial, em decorrência do Convênio nº 270/2001;



    [....]



    c) a procedência da ação para, confirmando a tutela de urgência, ser declarada a inexigência do débito pela prescrição e impedir a União de praticar quaisquer atos de cobrança contra o Estado de São Paulo;  



    Em 7 de dezembro de 2021, o Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciário do Distrito Federal, onde o processo tramitava, concedeu medida liminar, determinando “a suspensão de medidas sancionatórias relativas a possíveis irregularidades decorrentes do Convênio nº 270/2001, inclusive a inscrição do autor no SIAFI e demais cadastros de inadimplentes” (eDoc 15, p. 46-49).  



    A União apresentou contestação (eDoc 15, p. 90-99). Sustenta a competência do Supremo para analisar o caso em face da ocorrência de conflito federativo. Diz não haver pretensão resistida, porquanto “conforme consulta realizada ao Siafi, a situação do Convênio é de ‘adimplente’”, não tendo sido aplicada medida sancionatória ao Estado de São Paulo em decorrência do convênio. Pede que, em caso de procedência do pedido, seja ressalvada a possibilidade de instauração de tomada de contas especial. Pontua competir ao Tribunal de Contas da União analisar a alegação de prescrição.   



    Em 19 de maio de 2022, o Tribunal Regional Federal de 1ª Região, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão concessiva de liminar, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDoc 16, p. 72-75).  



    Em réplica (eDoc 22), a parte autora refutou as preliminares deduzidas, reiterando os pleitos iniciais.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a procedência do pedido (eDoc 25).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal. 



    Sobre o tema em análise, o art. 102, I, f, da CF/88 assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    Por ausência de subsunção a qualquer das hipóteses previstas no citado dispositivo constitucional, entendo que a jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foro em que, originariamente, proposta a demanda pelo ente subnacional.  



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza unicamente patrimonial, restrita à definição quanto ao dever de restituir valores, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo.  



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal.  



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Especificamente sobre a incompetência do Supremo para analisar pedidos de reconhecimento da inexistência do dever de restituir valores referentes a convênios, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: ACO 1236, de minha relatoria, DJe de 11 de dezembro de 2023; ACO 1164, de minha relatoria, DJe de 11 de dezembro de 2023; ACO 1139, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de fevereiro de 2018; ACO 2528, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de setembro de 2017; ACO 1180, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de outubro de 2015.  



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foro em que originariamente proposta a demanda pelo ente subnacional, preservando-se os atos até então praticados, nos termos do art. 64, § 4º, CPC. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente